Tribunal: TJMT
Processo: 1004741-59.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004741-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (REPRESENTANTE), MARIA ZILDA MARCOVICZ - CPF: 756.487.099-00 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA – MEIO AMBIENTE –
SUSPENSÃO DO
TERMO
DE
EMBARGO/INTERDIÇÃO
– DESMATE DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -
ATOS DOS AGENTES AMBIENTAIS POSSUEM FÉ PÚBLICA - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O
Termo
de
Embargo
/
Interdição
possui presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT e somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

2. Diante da ausência de licenciamento ambiental, deve ser aplicada a pena de embargo/interdição das atividades poluidoras, nos termos do §1º, do art. 116, da Lei Complementar nº 38/95, e do art. 6º, do Decreto Estadual n º 1.986/13.

3. Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo com pedido de Tutela Antecipada nº 984-57.2016.811.00983 - Código 77574, proposta por
MARIA ZILDA MARCOVICZ
, deferiu a tutela antecipada, em favor de Maria Zilda Marcoviz, para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 0033-D e o Termo de Embargo/Interdição nº 0007D, ambos lavrados, no dia 04/05/2016, pela a prática de desmate, a corte raso, de vegetação nativa, sem autorização ambiental.

Sustenta o ente estadual que a área, objeto da autuação, foi desmatada recentemente, inclusive com cancelamento da autorização provisória de funcionamento (APF), pois não se trata de área consolidada até 22 de julho de 2008.

Aduz, o Recorrente, que a APF nº 6206/2016, apresentada pela parte Agravada, foi cancelada, em face das inconsistências, no seu processo de regularização ambiental, conforme prevê o art. 5º, §1º, do Decreto Estadual nº 1.211/2017.

Afirma que a SEMA verificou que a vegetação da propriedade foi suprimida, a partir do ano de 2013, e, por isso, não fazia jus à condição de área consolidada, fato que confirma a ilegalidade e rechaça o alegado na ação originária de que ocorreu somente limpeza de pastagem.

Nessa quadra, o Estado de Mato Grosso pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão recorrida, ao argumento de que presente os requisitos necessários para a concessão do pedido de liminar. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – id. 2144338 –.

A Agravada apresentou contrarrazões – id. 2319797 -.

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno no ID. 2553230, com contrarrazões no ID. 2776636, sendo negado provimento (ID. 7887619).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada, em favor de Maria Zilda Marcoviz, para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 0033-D e o Termo de Embargo/Interdição nº 0007D, ambos lavrados, no dia 04/05/2016, pela a prática de desmate, a corte raso, de vegetação nativa, sem autorização ambiental.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 29/09/2016
Maria Zilda Marcoviz
,

ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo com pedido de Tutela Antecipada
,
visando a anulação dos atos administrativos (termo de embargo, auto de infração e multa), sob alegação de inexistência do fato gerador da autuação, ante a comprovação da consolidação da área e da regularidade do laudo técnico apresentado, bem como inexistência de uso de fogo sem autorização, frente a inexistência de provas quanto ao uso de fogo.

Em decisão de ID. 2089357 - Pág. 3/8, o Juízo de 1º Grau indeferiu a tutela liminar vindicada, sendo que após a interposição de Embargos de Declaração pela Autora (ID. 2089358), foi proferida decisão de ID. 2089360 - Pág. 16, deferindo a liminar pleiteada para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 0033-D e TEI nº 0007-D, com a seguinte fundamentação:

“(...) Primeiramente, Recebo o aditamento da Inicial de fls. 184/192.

Diante dos novos documentos juntados aos autos, às fls. 188/192, verifica-se que a requerente trouxe documentos capazes de comprovar seu direito, no caso analisado, sendo uma Autorização Provisória de Funcionamento Rural, bem como Termo de Compromisso Ambiental, firmados com a SEMA/MT.

Assim, no momento entendo que não existem mais os motivos que ensejaram o indeferimento da Liminar.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil – CPC que a “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem ao menos um deles, cumular-se com o primeiro).

A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado, pois, conforme dispõe o Decreto Estadual nº 230/2015, somente áreas consolidadas recebem a Autorização Provisória de Funcionamento Rural, sendo que a parte requerente a recebeu conforme documento de fls. 188.

(...)

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o “periculum in mora”, é cristalino, uma vez que juntou aos autos Termo de Compromisso Ambiental com a SEMA/MT, no qual se comprometeu em regularizar sua propriedade conforme requisitado pela SEMA/MT.

Posto isto, presentes os pressupostos necessários para a concessão da liminar, quais sejam: “fumus boni iuris”, consistente na plausibilidade das alegações do autor e o “periculum in mora”, DEFIRO a LIMINAR PLEITEADA, para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 0033-D e TEI nº 0007-D.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do Auto de Infração nº 0033D (ID. 2089329 - Pág. 1) lavrado no dia 04/05/2016, verifica-se que o Recorrido fora autuado com a seguinte descrição:

“1) Por desmatar a corte raso 50,1852 há de vegetação nativa fora de reserva legal e consumar o desmate com uso de fogo, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico nº 195 CFFF/SUF/SEMA/2016.

2) Por desmatar 140,4086 há de vegetação nativa em área considerada de reserva legal e consumar o desmate com uso de fogo, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme

Relatório Técnico nº 195 CFFF/SUF/SEMA/2016.”

Assim, foi aplicada multa no valor total de R$ 1.128.342,30 (um milhão cento e vinte e oito mil e trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), bem como fora lavrado termo de embargo / interdição nº 0007-D (id. 2089329 - Pág. 2), sendo embargada toda a atividade desenvolvida na área ilegalmente desmatada.

Importante destacar que o Auto de Infração e o Termo de Embargo têm presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - IMPOSIÇÃO DE MULTA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO - INEXISTÊNCIA.

1 -
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e a sua suspensão, em fase de cognição sumária, somente é cabível em caso de prova inequívoca da ilegalidade do ato.

2 - Inexistindo comprovação da probabilidade do direito, é vedada a concessão da antecipação de tutela. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0452.17.010231-6/001,
Relator
(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour (JD Convocado), 2ª Câmara Cível, julgamento em 19/11/2019, publicação da sumula em 25/11/2019). (Negritei).

Não obstante a presunção de veracidade dos atos administrativos, o Agravado sustenta a ilegalidade do ato administrativo, ao fundamento de que a área de sua propriedade não foi submetida à queimada do solo recentemente, e a notícia de desmate é datada de 2007, bem como, que possui as autorizações necessárias, e assinou com a SEMA, o Termo de Compromisso Ambiental para regularização do seu imóvel rural.

De fato, consta nos autos a Autorização Provisória de Funcionamento Rural com validade até 31/08/2017 (ID. 2089360 - Pág. 8), bem como, o Termo de Compromisso Ambiental nº 6206/2016 (ID. 2089360 - Pág. 10/13).

No entanto, a APF apresentada pela Agravada foi cancelada (ID. 2089312 - Pág. 18), em razão da identificação de inconsistências no seu processo de regularização ambiental, consoante os termos do art. 5º, §1º, do Decreto Estadual n. 1.211/2017, que assim preceitua:

“Art. 5º A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, expedida eletronicamente, terá sua vigência condicionada ao status de "regular", disponível para consulta na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

§ 1º Qualquer inconsistência no processo de regularização ambiental do imóvel rural, bem como o não atendimento às condições do Termo de Compromisso Ambiental, ocasionarão a alteração do status para "cancelado", impondo automaticamente o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural. ”

Posto isso, ante a ausência de prova documental, comprovando a autorização para utilização da área em questão, restam ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão agravada que deferiu a suspensão dos efeitos do auto de Embargo/Interdição nº 0007-D se trata de medida imperativa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PLEITO DE
SUSPENSÃO
DE EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA NO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E DE
SUSPENSÃO
DO EMBARGO DA OBRA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1.
A parte agravante ajuizou ação anulatória de
auto
de
infração

ambiental
cumulada com reparação de danos contra o Município de São Domingos do Sul,
postulando, em sede de tutela provisória de urgência, a
suspensão
do “embargo administrativo da obra e a exigibilidade da multa aplicada até o trânsito em julgado do presente processo”
. (...)

(...)
por ora, não é possível verificar a probabilidade do direito ou mesmo a evidência do alegado pela parte autora/agravante para fins de
suspensão
da exigibilidade da multa e do embargo
da obra. (...) POR MAIORIA, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080022692, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-05-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL
– FEPAM.
PRETENSÃO À
SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO

AMBIENTAL
. NÃO VERIFICADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 71008308470, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais,
Relator
: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 27-03-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – CONSTATAÇÃO DE DESMATE DE 131 HECTARES – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA DE 95 HECTARES – INTERVENÇÃO DIVERSA E EM ÁREA SUPERIOR À PERMITIDA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Constatado em sede de cognição não exauriente, que o auto de infração fora lavrado em razão de desmate de 131 hectares e que o autuado possuía autorização para a queima controlada de 95 hectares, não há falar em suspensão da cobrança da multa imposta, face à intervenção diversa e em área superior à permitida. Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10161283720198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

Por fim, urge considerar, de um lado, a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais da parte recorrida.

No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta fase de cognição sumária, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Ante o exposto,
concedo o almejado provimento ao recurso interposto,
reformando a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021